Tribunal: TJDFT
Processo: 0743995-12.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA O ESPÓLIO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ESCLARECIMENTO SOBRE A EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que indeferiu a inicial da execução fiscal, em razão do não atendimento à determinação de emenda para indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante.
2. Após a abertura do inventário, o espólio deve ser representado em juízo pelo inventariante, art. 75, inciso VII, do CPC. Mostra-se escorreita a decisão do Juízo a quo ao intimar o apelante para apresentar a certidão de óbito e demonstrar o interesse de agir, elucidando, assim, acerca da existência de processo de inventário e, se o caso, o respectivo inventariante, ao qual compete a representação do espólio em Juízo e a administração da herança, a fim de possibilitar a citação do executado e o regular processamento do feito. A certidão de óbito é imprescindível para aferir a data do falecimento e a legitimidade passiva do ente despersonalizado. Não promovida a emenda, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
3. Recurso conhecido e desprovido.